Tribunal: STJ
Processo: 0001608-10.2000.8.26.0430
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2107626 - SP (2023/0348068-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FATIMA REGINA CAVALLINI DE MELO
ADVOGADOS
: VERA LÚCIA CABRAL - SP119832
ALFREDO BAIOCHI NETTO - SP121151
VICENTE AUGUSTO BAIOCHI - SP147865
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE O TEMA DE REPERCUSSÃO
GERAL N. 1.199 E O CONTEÚDO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO
DA DESERÇÃO QUE OBSTOU EXAME DO MÉRITO. JULGADO MANTIDO.
I – Consoante o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, recebida a petição
de recurso extraordinário, após intimação para contrarrazões e conclusão dos autos ao
Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido, os autos serão encaminhados ao
órgão julgador para realização do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob o regime de repercussão
geral.
II – A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão
Geral n. 1.199, atinente à (im)possibilidade de aplicação retrospectiva da Lei n. 14.230
/2021 às ações de improbidade administrativa em trâmite, não foi objeto de deliberação
desta Corte, pois não ultrapassado o juízo de admissibilidade em virtude do
reconhecimento da deserção.
III – A falta de congruência entre a tese vinculante e conteúdo do acórdão recorrido
obsta o exercício de juízo de conformidade, sob pena de vulneração dos limites
cognitivos constantes do art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015. Precedente
da Primeira Seção.
IV – Agravo Interno improvido. Acórdão mantido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49484172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/08/2025 18:54:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 63051403-3f27-4674-ba98-e7e3af3fa840

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49484172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/08/2025 18:54:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 63051403-3f27-4674-ba98-e7e3af3fa840

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2107626 - SP (2023/0348068-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FATIMA REGINA CAVALLINI DE MELO
ADVOGADOS
: VERA LÚCIA CABRAL - SP119832
ALFREDO BAIOCHI NETTO - SP121151
VICENTE AUGUSTO BAIOCHI - SP147865
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE O TEMA DE REPERCUSSÃO
GERAL N. 1.199 E O CONTEÚDO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO
DA DESERÇÃO QUE OBSTOU EXAME DO MÉRITO. JULGADO MANTIDO.
I – Consoante o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, recebida a petição
de recurso extraordinário, após intimação para contrarrazões e conclusão dos autos ao
Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido, os autos serão encaminhados ao
órgão julgador para realização do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob o regime de repercussão
geral.
II – A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão
Geral n. 1.199, atinente à (im)possibilidade de aplicação retrospectiva da Lei n. 14.230
/2021 às ações de improbidade administrativa em trâmite, não foi objeto de deliberação
desta Corte, pois não ultrapassado o juízo de admissibilidade em virtude do
reconhecimento da deserção.
III – A falta de congruência entre a tese vinculante e conteúdo do acórdão recorrido
obsta o exercício de juízo de conformidade, sob pena de vulneração dos limites
cognitivos constantes do art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015. Precedente
da Primeira Seção.
IV – Agravo Interno improvido. Acórdão mantido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência desta
Corte (fls. 870/877e), nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de
2015, nos autos de Recurso Extraordinário interposto por FÁTIMA REGINA CAVALINI
, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, contra
DE MELO
acórdão assim ementado (fl. 721e):
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO.
Documento eletrônico VDA48136751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:04
Código de Controle do Documento: cfcbd4d7-d0cf-40b5-9d2a-e2458fbda564

INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. SÚMULA
N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II – O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os
respectivos comprovantes de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula
n. 187 do Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para
o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem,
a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
Em síntese, questiona-se possível divergência ente o acórdão recorrido e o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843.989/PR, no
qual fixadas teses vinculantes para o Tema de Repercussão Geral n. 1.199.
Sustenta que o texto do art. 11,
, da Lei n. 8.429/1992 fora modificado
caput
e não mais comporta rol exemplificativo e, assim, não tendo sido associado à conduta
da ora Recorrente o elemento subjetivo doloso, não há falar-se em cometimento de ato
de improbidade administrativa.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Consoante decisão prolatada pelo Sr. Ministro Vice-Presidente desta Corte,
os presentes autos retornaram a esta Primeira Turma para eventual juízo de retratação
em virtude do julgamento do Tema n. 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, nos
termos estampados no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015.
A esse respeito, anoto que a Primeira Seção desta Corte adota
compreensão segundo a qual o juízo de conformidade pressupõe congruência entre as
teses fixadas no regime de repercussão geral e o conteúdo decisório do acórdão
recorrido, não se prestando à revisão integral do pronunciamento impugnado, como
espelha acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. RETRATAÇÃO. ART.
1.040, II, CPC/2015. RE N. 1.063.187/SC (TEMA N. 962/RG).
APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
Documento eletrônico VDA48136751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:04
Código de Controle do Documento: cfcbd4d7-d0cf-40b5-9d2a-e2458fbda564

eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material
2. O juízo de retratação se limita ao objeto do recurso coincidente com o da
repercussão geral julgada pelo STF em recurso extraordinário interposto em
outro processo. Por congruência, a retratação somente poderá se referir
exclusivamente a esse ponto, somente atingindo as demais questões do
processo se houver relação de prejudicialidade.
3. A tese firmada por ocasião do julgamento do Tema 962/STF diz respeito
tão somente à "incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à
taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário", restando
expressamente afastada a extensão da decisão ao levantamento de
depósitos judiciais.
4. Não havendo vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.138.695/SC, Relator p/ Acórdão Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 6.2.2025, DJEN 25.2.2025 – destaque
meu).

No caso, esta Primeira Turma, por unanimidade, concluiu que a Recorrente
não comprovou o devido recolhimento do preparo, notadamente as despesas relativas
às custas, revelando-se deserto o recurso interposto, sem incursão no mérito.
Por sua vez, as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.
1.199/STF denotam juízo de mérito a respeito da (im)possibilidade de aplicação
retrospectiva da Lei n. 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa em trâmite,
matéria estranha aos limites decisórios do acórdão recorrido.
Nesse contexto, ausente congruência entre a decisão proferida por esta
Primeira Turma e o teor das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, inadequado
o juízo de conformidade, sob pena de ultrapassar os limites cognitivos constantes do
art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015.
Posto isso,
o acórdão mediante o qual foi negado provimento
MANTENHO
ao Agravo Interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48136751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:04
Código de Controle do Documento: cfcbd4d7-d0cf-40b5-9d2a-e2458fbda564

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.107.626 / SP
Número Registro: 2023/0348068-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016081020008260430
01738283320068260000
16081020008260430
1738283320068260000
430012000001608
8952000
8952000430012000001608
895200043001200000160801738283320068260000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FATIMA REGINA CAVALLINI DE MELO
ADVOGADOS
: VERA LÚCIA CABRAL - SP119832
ALFREDO BAIOCHI NETTO - SP121151
VICENTE AUGUSTO BAIOCHI - SP147865
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FATIMA REGINA CAVALLINI DE MELO
ADVOGADOS : VERA LÚCIA CABRAL - SP119832
ALFREDO BAIOCHI NETTO - SP121151
Documento eletrônico VDA49466211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:18
Código de Controle do Documento: 4d9ad919-b9eb-4c97-8f5a-d080d78ae44c

VICENTE AUGUSTO BAIOCHI - SP147865
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:18
Código de Controle do Documento: 4d9ad919-b9eb-4c97-8f5a-d080d78ae44c